Tribunal: TJSP
Processo: 2246798-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Pedido de acréscimo de novo crédito, em favor do agravante, àquele já habilitado, em decorrência de acordo celebrado durante audiência promovida na esfera trabalhista. Título judicial que prevê expressamente a não confusão com o crédito previamente arrolado pela recuperanda. Decisão que determinou equivocadamente a retificação do numerário que consta

Ementa:
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Pedido de acréscimo de novo crédito, em favor do agravante, àquele já habilitado, em decorrência de acordo celebrado durante audiência promovida na esfera trabalhista. Título judicial que prevê expressamente a não confusão com o crédito previamente arrolado pela recuperanda. Decisão que determinou equivocadamente a retificação do numerário que consta do quadro geral de credores, reduzindo-o para o "quantum" ora solicitado. Necessária reforma para que os valores sejam somados. Agravo provido.